Tribunal: TJMT
Processo: 1048621-54.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048621-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. PAGAMENTO VIA PIX ANTES DA EXECUÇÃO DO CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados por consumidora, em razão de suspensão de fornecimento de energia elétrica. A recorrente alega ter quitado a fatura em aberto no valor de R$ 1.393,33 antes da execução do corte e sustenta demora na religação, pleiteando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do fornecimento de energia foi indevida diante do pagamento da fatura via PIX antes da execução do corte; e (ii) definir se a suspensão e a demora na religação configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da fatura do mês de junho de 2025 foi realizado por meio de PIX às 10h55 do dia 14/07/2025, conforme comprovante nos autos, sendo o sistema da concessionária automaticamente informado da quitação no mesmo horário.

4.

A execução do corte ocorreu às 11h02, conforme ordem de serviço da própria distribuidora, demonstrando que o débito já estava quitado e o sistema da empresa já havia recebido a informação de pagamento antes da interrupção.

5.

O art. 361, I-A, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL considera indevida a suspensão do fornecimento quando o pagamento via PIX ocorre antes da execução do corte, situação que se amolda ao caso concreto.

6.

A manutenção da interrupção, mesmo diante da quitação prévia, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, violando o dever de continuidade previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A demora na religação — superior a cinco horas — em estabelecimento comercial agrava o dano e reforça o descumprimento contratual e legal da concessionária.

8.

Conforme a Súmula nº 49 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, a interrupção indevida de serviços essenciais configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

9.

Diante da falha operacional e dos prejuízos decorrentes, é devida a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica é indevida quando o pagamento da fatura é realizado via PIX antes da execução do corte, ainda que o processamento interno ocorra posteriormente.

2.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3.

A demora injustificada na religação após corte indevido agrava a responsabilidade da concessionária e repercute na fixação do valor indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048621-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Tatiane Cristina Candido

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A recorrente sustenta que o corte realizado em 14/07/2025 seria ilegítimo, pois o pagamento da fatura em aberto, no valor de R$ 1.393,33, teria sido quitado antes da execução da suspensão, mediante PIX. Alega ainda que houve demora indevida na religação, pleiteando a reforma da sentença para condenação ao pagamento de danos morais.

Pois bem. Conforme comprovante de pagamento juntado aos autos, o débito referente à fatura do mês de junho de 2025, no valor de R$ 1.393,33, foi quitado no dia 14/07/2025 às 10h55 por meio de PIX, modalidade de pagamento instantânea, com liquidação imediata.

Esse dado é corroborado pelo próprio sistema da concessionária, que apresenta na tela de atendimento interno o registro de comunicação do pagamento no mesmo horário, às 10h55, constando a solicitação como “concluída” (ID 324818879), evidenciando que a distribuidora já havia sido informada da quitação antes de qualquer ação de campo.

A ordem de serviço de suspensão acostada pela própria recorrida registra a execução do corte às 11h02 daquele mesmo dia. A linha cronológica formada pelos documentos demonstra, portanto, que no momento da interrupção o débito já estava quitado e o sistema da concessionária já havia recebido essa informação, ainda que o processamento interno posterior tivesse continuidade operacional.

O art. 361, I-A, da Resolução nº 1.000/ANEEL qualifica a suspensão como indevida apenas quando o pagamento via PIX ocorre antes da execução da suspensão, hipótese não confirmada no caso concreto:

Art. 361. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se:

I - o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento; ou

I -A -
o pagamento da fatura tiver sido realizado por meio de código de resposta rápida do PIX antes da execução da suspensão do fornecimento
; ou

II - a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.

Assim, não subsiste fundamento legal para a manutenção da interrupção quando o pagamento já foi efetivado e reconhecido pelo sistema, ainda que em curtíssimo intervalo de tempo, pois o caráter instantâneo do PIX é justamente o objeto da proteção normativa.

A concessionária, mesmo ciente da quitação, prosseguiu com o ato restritivo e somente restabeleceu o serviço após nova solicitação da consumidora protocolada às 13h17, sendo a religação concluída entre 18h22 e 18h24, resultando em mais de cinco horas de interrupção em estabelecimento comercial cuja atividade depende diretamente do fornecimento de energia elétrica.

Nesse contexto, a interrupção mostrou-se indevida, configurando falha na prestação do serviço público essencial, violando o direito à continuidade, conforme art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência reconhece que a interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica, sobretudo quando já comprovado pagamento, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral presumido. Nessa linha, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 49 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que dispõe:

“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.”

No caso concreto, a falha operacional da recorrida não apenas resultou na suspensão indevida, como ocasionou paralisação completa da atividade comercial da consumidora, circunstância que reforça o caráter gravoso da conduta e a repercussão do dano.

Diante de tais elementos, revela-se necessária a reforma da sentença para reconhecer o ilícito e fixar compensação pecuniária proporcional. Considerando a extensão do dano, o tempo de interrupção, a natureza essencial do serviço e os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025